Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS
I. Trata-se de recursos inominados interposto pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.210,00. Em suas razões, o autor requer a procedência integral dos pedidos iniciais, sob o argumento de que a conduta praticada pela ré lhe gerou danos extrapatrimoniais, considerando que o incidente ocorreu em 17/07/2022 e que, até o momento, está privado da utilização de seu dinheiro. Por seu turno, em sede preliminar, a parte ré sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz que não houve prova de ilegitimidade das transações, porquanto foram realizadas mediante aposição de senha de uso pessoal. Pede, ao final, a improcedência dos pedidos autorais.
II. Recursos próprios e tempestivos. Recurso do réu com preparo regular (ID 50742235). Defiro ao recorrente autor os benefícios da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 50742240 e 50742241).
III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção, de modo que a aferição da responsabilidade da ré recorrente passa a constituir matéria afeta ao mérito.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. Os documentos apresentados pelo réu não dão a certeza de que as transações foram realizadas mediante cartão e aposição de senha de uso pessoal, nem mesmo indicam utilização de dispositivo operado de maneira habitual pela parte autora. Nesse aspecto, não cabe ao consumidor a prova de que não foi ele quem realizou as transações, porque tal medida seria equivalente a atribuir à parte o ônus de confirmar um fato negativo, providência que lhe é impossível. Portanto, competia à instituição financeira a prova de tal fato, sobretudo quando veementemente aduz que as operações foram realizadas de maneira regular, o que não logrou comprovar. Diante desse quadro, aplica-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, sobretudo por não haver, na hipótese, a presença de quaisquer das excludentes do art. 14, §3o, do CDC.
VI. Quanto ao recurso do autor, ainda que tenha havido vício na prestação do serviço, não houve comprovação de lesão a algum dos atributos da personalidade. Com efeito, o dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, capaz de afetar diretamente a sua dignidade, e não meros dissabores que são normais na vida em sociedade. Assim, é imprescindível a comprovação de que a conduta da ré tenha violado os direitos da sua personalidade. Na espécie, não houve comprovação da ocorrência de outros desdobramentos do evento, além da mera demora na devolução da quantia objeto de transferência fraudulenta, fato que se resolve de forma eficaz mediante a restituição, acompanhada das correções legais.
VII. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS. Sem condenação em custas e em honorários, diante da sucumbência recíproca, com amparo no art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.